Tribunal: TJDFT
Processo: 0766371-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares de litigância de má-fé e de irregularidade do recurso suscitadas nas contrarrazões de ID 47905148. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora